Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PARTE REQUERIDA.
1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. O transcurso do prazo prescricional da nota promissória retira dela o tratamento privilegiado conferido pelo direito cambiário, mas não impede o manejo da ação monitória, com suas peculiaridades.
3. O ônus da prova do descumprimento das obrigações contratuais, na ação monitória, é da parte embargante, na forma do art. 373, I, do CPC. Inadimplemento não vislumbrado pelas alegações formuladas.
4. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80 do CPC, não verificados na espécie.
5. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação cível desprovida.